Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-75.2021.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001639-75.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TOKA KUIKURO - CPF: 043.552.581-65 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE HIPERVULNERÁVEL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS. CONFIGURAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Toka Kuikuro contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de anulabilidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco PAN S.A. Sustenta ser indígena, analfabeta e idosa, alegando vício de consentimento, ausência de repasse e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de validade do contrato bancário assinado pela autora, de modo a reconhecer sua nulidade por vício de vontade, ausência de repasse de valores e configurar falha na prestação do serviço. Analisa-se também a eventual existência de demanda predatória e má-fé processual.

III. Razões de decidir

3. O contrato impugnado encontra-se assinado pela autora, sem qualquer prova técnica ou testemunhal de fraude, coação, falsidade ou ausência de consentimento.

4. A condição de hipervulnerabilidade da autora não dispensa o ônus da prova, que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC/2015. A mera alegação de ausência de repasse ou de desconhecimento da contratação não basta para afastar a presunção de validade do contrato.

5. Não se verificam elementos que comprovem má-fé da instituição financeira ou vícios formais que invalidem o negócio jurídico celebrado.

6. A multiplicidade de ações com pedidos idênticos, manejadas pelo mesmo advogado em nome de diversos indígenas, evidencia indícios de atuação predatória, com possível finalidade de obtenção indevida de verbas de sucumbência, demandando ofício à OAB e ao NUMOPEDE para apuração da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A validade de contrato bancário firmado por pessoa hipervulnerável exige prova robusta para sua desconstituição, não sendo suficiente a mera alegação de analfabetismo ou ausência de repasse financeiro.

2. A reiteração sistemática de ações idênticas contra instituições financeiras pode configurar demanda predatória, sujeitando o patrono às sanções administrativas e éticas cabíveis."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001639-75.2021.8.11.0080

APELANTE: TOKA KUIKURO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Colenda câmara:

TOKA KUIKURO ajuíza ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais contra BANCO PAN S.A., alegando que jamais contratou empréstimo consignado cujo desconto se deu em seu benefício previdenciário.

Sustenta sua condição de indígena, analfabeta e idosa, enfatizando que não teria compreendido nem celebrado voluntariamente o contrato.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na existência de documentos assinados pela própria autora e ausência de prova de vício de consentimento ou irregularidade contratual, além de sugerir judicialização predatória.

Inconformada, a parte autora interpõe recurso de apelação, insistindo na tese de nulidade do contrato por vício de forma, ausência de repasse e falha na prestação de serviços, postulando a reforma da sentença.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 309826859.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta à apreciação desta Corte reside em saber se há elementos probatórios suficientes para infirmar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes e, por conseguinte, reconhecer a nulidade do negócio jurídico com os consectários de repetição de indébito e indenização moral.

Conquanto se trate de parte hipervulnerável — indígena, idosa e analfabeta — o exame do conjunto probatório não revela elementos que infirmem a regularidade do contrato impugnado.

O instrumento contratual carreado aos autos pela instituição financeira está assinado pela autora, e não foi produzida prova técnica ou testemunhal que demonstre falsidade documental, fraude, coação ou vício de vontade. Ainda que a legislação imponha cuidados redobrados ao fornecedor em relações de consumo com pessoas em situação de vulnerabilidade agravada, a mera ausência de instrumento público ou de prova de repasse financeiro não basta, por si só, para fulminar a presunção de validade do negócio celebrado com assinatura reconhecida.

O ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, no tocante à demonstração da inexistência da contratação ou da má-fé da instituição financeira. Não havendo elementos nos autos que permitam infirmar a autenticidade do negócio jurídico ou que comprovem a ausência de repasse, mantém-se hígida a conclusão de improcedência lançada pelo juízo de origem.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência nacional tem admitido a validade de contratos celebrados por analfabetos, desde que observadas as formalidades legais, entre as quais a assinatura a rogo com testemunhas ou a lavratura de instrumento público, sendo certo que, no presente caso, não se constatou a inexistência absoluta dessas cautelas, tampouco o comprometimento da higidez do contrato a ponto de justificar sua nulidade.

Logico, ausente danos morais e materiais.

Outrossim, observado as deveras demandas de indígenas que assolam todo o Judiciário Nacional, em cons consulta ao nome da Autora ao PJE 1° Grau, observa-se que o patrono constante nos autos, no dia 30/11/2021, interpôs 06 (seis) petições idênticas, contra o mesmo banco recorrido.

Por sua vez, em consulta ao Pje com o nome do patrono, constata-se que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (pedidos e contra Bancos). Percebe-se que desde o ano de 2020, este ajuizou aproximadamente 200, até quando esta relatora conseguiu analisar, observado as deveras ações em nome de indígenas.

· BANCO DO BRADESCO: n. 1000162-39.2022.8.11.0029, n. 1000161-54.2022.8.11.0029, n. 1000113-95.2022.8.11.0029; n. 1000112.13.2022.8.11.0029; n. 1000111-28.2022.8.11.0029; n. 100110-43.2022.8.11.0029; n. 100109-58.2022.8.11.0029; 100105-21.2022.8.11.0029; n. 1000087-97.2022.8.11.0029; n. 1000086-15.2022.8.11.0029; 1000081-90.2022.8.11.0029,

entre muitos outros.

· BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A: n. 1000158-02.2022.8.11.0029; n. 100156-32.2022.8.11.0029; n. 155-47.2022.8.11.0029; n. 1000154-62.2022.8.11.0029; n. 100153-77.2022.8.11.0029; n. 100152-92.2022.8.11.0029; n. 100152-92.2022.8.11.0029; n. 100149-40.2022.8.11.0029; n. 1000141-63. 2022.8.11.0029; n. 100140-78.2022.8.11.0029; n. 1000139-93.2022.8.11.0029; n. 1000632-07.2021.8.11.0029; n. 1000634-74.2021.8.11.0029; n. 1000635-59.2021.8.11.0029; n. 1000643-36.2021.8.11.0029; n. 1000652-95.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

. BANCO CETELEM S/A: n. 1000674-56.2021.8.11.0029, n. 1000160-69.2022.8.11.0029; n. 1000159-84.2022.8.11.0029; n. 1000101-81.2022.8.11.0029; n. 1000079-23.2022.8.11.0029; 1000080-08.2022.8.11.0029; n. 1000099-14.2022.8.11.0029; n. 1000072-31.2022.8.11.0029; n. 1000066-24.2022.8.11.0029; n. 1002029-04.2021.8.11.0029; n. 1001600-37.2021.8.11.0029; 1001599-52.2021.8.11.0029; 1001598-67.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

· BANCO PAN S/A: n. 1000120-87.2022.8.11.0029; n. 1000138-11.2022.8.11.0029; n. 1000151-10.2022.8.11.0029; 1000150-25.2022.8.11.0029; n. 100157-17.2022.8.11.0029; n. 10000085-30.2022.8.11.0029; n. 1002082-82.2021.8.11.0029; n°1001983-5.2021.8.11.0029; n. 1002027-34.2021.8.11.0029; n. 1001622-95.2021.8.11.0029; n. 1001668-84.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

Quanto a este assunto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já reconheceu referida prática exercida pelo representante legal da parte autora, assim dispondo no teor do julgado da Apelação Cível n° 1002590-91.2021.8.11.0008.

A propósito, colaciono o
print
da consulta em nome da autora:

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “
demandismo
” ou a denominada “
demanda predatória
”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART.321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART.485, I, AMBOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a especificidade dos autos - autora idosa e não alfabetizada -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação da magistrada ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa. Muito maisjustificada quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. Nesse sentido, dos autos se constata que o patrono da recorrente distribuiu na Comarca de Sinop/MT,um total de 37 (trinta e sete) ações em nome da autora, para demandar contra apenas algumas poucas instituições financeiras, quando poderia agrupá-las por contratos de um mesmo banco. Assim, diante da conduta temerária do causídico e havendo indícios robustos de cooptação de clientes, necessário seja oficiado ao
TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE) para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
-
(N.U 1013012-75.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)
– Negritei.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Por derradeiro, majoro a sucumbência para o novo importe de 12%, sobre o valor da causa.

Ao arremate,
determino
a expedição de ofício à OAB Seccional de Mato Grosso, e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta da parte e de seu advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025